Tribunal: TJDFT
Processo: 0751649-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por LARA PATRICIA BASTOS ROCHA da decisão (ID 178841712, dos autos de origem) que, nos autos da ação de petição cível, ajuizada em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A (processo no 0747693-61.2023.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, para que fosse determinado à agravada/ré que procedesse ao fornecimento do medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600mg, nos termos do laudo médico acostados aos autos originários. Em suas razões recursais (ID 54103788), a agravante/autora esclarece que foi diagnostica com Esclerose Múltipla, razão pela qual, desde novembro de 2022, passou a fazer uso do medicamento natalizumabe. Alega que, como está em planejamento de gravidez, sendo certo que a continuação do uso de natalizumabe representaria alto risco de rebote e anemia (ou seja, a sua gravidez passaria a ser de risco), o médico que acompanha o estado clínico da agrave recomendou o uso de ocrelizumabe 600 mg a cada seis meses. Argumenta que a negativa do plano se baseou na suposta incompatibilidade do uso do medicamento com o rol de procedimentos da ANS. Aduz que, inconformada, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, sob a fundamentação de que o rol de procedimentos da ANS é meramente exemplificativo, com a observação de que foi efetivamente apontado contraindicação do uso do medicamento natalizumabe, o que foi indeferido pelo Juízo a quo, por meio da decisão, ora combatida. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que se determine, sob pena de astreintes no valor de R$ 1000,00 (mil reais) por dia de atraso, o imediato fornecimento do medicamento ocrelizumabe 600 Mg (Ocrevus), na quantidade medicamente recomendada, conforme laudo médico e demais documentos que instruem a presente demanda. E, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para confirmar a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 54103800). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Na estreita via deste exame, quanto à probabilidade de provimento da irresignação, denoto que a relação contratual firmada entre as partes se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, entendimento inclusive consolidado pelo disposto no Enunciado no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando-se a interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao consumidor neste momento e em sintonia com o postulado da dignidade da pessoa humana. Dentro desse quadrante, tem-se que a saúde é um direito fundamental indisponível e a jurisprudência já reconheceu o nível de importância e de necessidade na utilização do medicamento OCRELIZUMABE para o tratamento de esclerose múltipla. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. IRRELEVÂNCIA. REGISTRO NA ANVISA. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DA MEDICAÇÃO. ART. 300, CPC. TEMA 106, STJ. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julgam-se prejudicados os embargos de declaração que tratam dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este já se encontra pronto para imediato julgamento. 1.1. A decisão liminar embargada será suprida pelo acórdão que julga o mérito do agravo de instrumento, o qual possui cognição exauriente em relação as questões suscitadas no recurso e, ainda que existente eventual vício na decisão, este será superado pela prolação do acórdão. 2. O art. 300 do CPC/2015 dispõe que o magistrado pode deferir a tutela de urgência desde que evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 3. Compete ao Estado garantir o direito à saúde, previsto em sede constitucional, se o paciente, munido de relatório médico, demonstra a necessidade do fármaco, sob pena de ver tolhido o seu direito à saúde ou mesmo à vida, sem o uso da medicação. 4. In casu, presentes a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, uma vez que, conforme relatório médico constante dos autos, a satisfação na terapêutica do autor/agravante será alcançada apenas com a utilização do medicamento OCRELIZUMAB e com início imediato do tratamento. 5. O fato do medicamento ser ou não registrado na Relação de Medicamentos Padronizados (REME/RENAME) não impede sua utilização, até porque encontra-se aprovado pela ANVISA e a escolha dos medicamentos cabe ao médico especializado, integrante da rede pública ou particular de saúde. 6. Não obstante a situação de emergência da saúde pública do Distrito Federal causada pela pandemia que ora se instala, o fornecimento do medicamento pleiteado, em tese, não acarretará o desequilíbrio orçamentário, haja vista que o ente público já custeava o tratamento do agravante com o fornecimento de outro fármaco, existindo, assim, uma compensação de despesas. 7. Agravo conhecido e provido.(Acórdão 1275440, 07133747520208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FINALIDADE LUCRATIVA. CONCORRÊNCIA NO MERCADO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INOCORRÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. BENEFICIÁRIA. COBERTURA DE TRATAMENTO FARMACOLÓGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. OPERADORA. PACIENTE ACOMETIDA DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. MEDICAMENTO. INSERÇÃO NAS COBERTURAS MÍNIMAS OFERECIDAS. PROTOCOLO CLÍNICO. APROVAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. INOCORRÊNCIA. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO. MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO DO CONTRATADO. RECUSA INJUSTA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELO DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A entidade que opera plano de saúde sob a forma de autogestão, contando com o custeio ou participação da empregadora dos beneficiários, não atuando no mercado de consumo, não disputando clientela, que é casuisticamente delimitada, nem fomentando coberturas com intuito lucrativo, não é passível de ser qualificada como fornecedora de serviços na conceituação contemplada pelo legislador de consumo, tornando inviável que o vínculo que mantém com os beneficiários das coberturas que fomenta seja qualificado como relação de consumo (CDC, arts. 2o e 3o). 2. Conquanto o contrato de plano de saúde celebrado com entidade de autogestão não encerre relação de consumo, a exata exegese da regulação que lhe é conferida deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante em ponderação com a normatização editada pelo órgão regulador, resultando na aferição de que, afigurando-se o procedimento ambulatorial indicado indispensável, segundo a prescrição médica, ao tratamento que se afigura mais adequado e passível de ser enquadrado nas coberturas contratualmente asseguradas, deve ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, pois destinadas ao custeio dos tratamentos alcançados pelos serviços contratados mais adequados e condizentes com as necessidades terapêuticas do beneficiário de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes. 3. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios impostos à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11). 4. Apelo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1176637, 07268392220188070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 12/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Aliado a isso, tem-se, ainda, por outro ângulo, reconhecida a probabilidade de provimento do recurso, visto que remansosa jurisprudência desta Corte, a qual me filio na íntegra, entende ser abusiva a conduta da operadora/administradora do plano de saúde em negar autorização ao fornecimento de medicamento necessário ao tratamento indicado pelo médico assistente. Nesse sentido, confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. MEDICAMENTO XELODA (CAPECITABINA). EXCLUSÃO CONTRATUAL DA COBERTURA DE FORNECIMENTO PARA UTILIZAÇÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os contratos celebrados com planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. 2. As operadoras dos planos de saúde não podem decidir o tipo de tratamento mais adequado para o beneficiário, pois essa atribuição é do médico, profissional de saúde apto a determinar qual a melhor terapêutica a ser dispensada no caso concreto que, na hipótese, envolve o fornecimento de medicação para tratamento quimioterápico, para utilização domiciliar. 3. A recusa indevida de fornecimento de medicação (Xeloda), cuja ausência de manipulação é capaz de causar severo agravamento na situação clínica do paciente, extrapola o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual e importa em violação da esfera jurídica extrapatrimonial da parte, razão pela qual é devida a compensação pelos danos morais suportados. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1077937, 20170110521048APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: 273/277) (grifo nosso). CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. OBRIGATORIEDADE DA COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor as relações entre o segurado e plano de saúde privado, inteligência da Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça. II. No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que, conforme indicação médica, há necessidade do tratamento e conseqüente impossibilidade de negativa de cobertura, posto que, diante do que restou prontamente debatido, diferentemente do que tenta induzir a ré-apelante, o medicamento apontado pelo médico é sim indicado para o caso e, por isso, não se trata de tratamento experimental. III. Não cabe à seguradora de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a serem aplicados ao paciente. IV. O fato da segurada ter que recorrer ao Judiciário para garantir o direito ao tratamento de saúde gera desgaste adicional a quem já se encontra em situação de debilidade física e psíquica, ensejando condenação por danos morais. V. Apelação Cível conhecida e não provida. VI. Sentença mantida. (Acórdão n.1071014, 07040913020178070001, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no DJE: 06/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Por fim, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da pretendida tutela antecipada recursal impactaria no tratamento da agravante/autora e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde, podendo, inclusive, importar no próprio perecimento do direito objeto destes autos. Por fim, insta ressaltar que a tutela de urgência está fundada na teoria do risco-proveito da paciente/agravante. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA LIMINAR, para determinar à parte agravada/ré o imediato fornecimento do medicamento ocrelizumabe 600 Mg (Ocrevus), na quantidade medicamente recomendada, conforme laudo médico e demais documentos que instruem a presente demanda, sob pena de astreintes no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.